Tribunal: TJMT
Processo: 1008644-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008644-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLENE SEVERINO MILLER
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora, assistida pela Defensoria Pública Estadual em face de decisão proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 1000647-14.2019.8.11.0039, que indeferiu o pedido liminar.
Recorre a Autora, assistida pela Defensoria Pública Estadual sustentando que o médico responsável pelo atendimento da agravante apontou a necessidade do fornecimento de atendimento na modalidade de Home Care todos os dias da semana para a autora.”
Destaca que a falta do tratamento pela modalidade Home Care poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde, consoante se infere do laudo médico constante à inicial.”
Ao final, requer pelo provimento do recurso.
O efeito pleiteado foi indeferido (id. 40061980).
As contrarrazões foram apresentadas (id, 4407999 e 54806998).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id, 54930981).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da decisão, que indeferiu o pedido liminar, em que pleiteava a disponibilização de home care.
Ocorre, que em análise detida dos autos, em especial os documentos colacionados (decisão), verifico que o Juízo monocrático, retificou o valor da causa e determinou que o feito fosse processado pelo rito do Juizado da Fazenda Pública (id.n.29768838- ação de base).
De acordo, com as regras Regimentais e Procedimentais, está Corte não possui competência para analisar e julgar causas oriundas do Juizado da Fazenda Pública
Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. RITO DA LEI No 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DE UMA DAS TURMAS RECURSAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. I - "Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe às Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei no 12.153/2009."(Art. 10, § 2o do Provimento no 07/2010 do Conselho Nacional de Justiça). III - Competência declinada.” (TJMA, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível no 017.196/2015, Rel. Des. José de Ribamar Castro, Acórdão no 16491/2015 , Sessão do dia 19 de maio de 2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ‘RECLAMATÓRIA’. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO/SENTENÇA. RECURSO. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE. TURMA RECURSAL. Os recursos interpostos contra sentenças e/ou decisões proferidas em ações de competência de Juizado Especial da Fazenda Pública e que tramitem sob o rito especial devem ser apreciados pela Turma Recursal. Inteligência do art. 10, § 2o, do Provimento no 22/2012, do CNJ. Competência declinada.”. (TJ-BA - AI: 00073787020158050000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2015)”.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo os autos serem encaminhados para a turma recursal.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora